Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701130-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MATTOS ZANATTI AGRAVADO: GABRIEL SILVA DAS NEVES D E S P A C H O Nada a prover no que se refere à petição de ID 57651463 (comunicação de renúncia de mandato), vez que, nesta instância recursal, a prestação jurisdicional foi encerrada com a homologação da desistência do recurso pelo Agravante (ID 57059288), quando ainda devidamente representado pelo causídico. Por consequência, determino o arquivamento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024 10:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador